Tribunal: TJDFT
Processo: 0710049-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Condomínio Parque Riacho 28 em face da decisão que, no curso da execução de título executivo extrajudicial que maneja em desfavor da agravada – Maria Elena Bezerra Lima –, declarara a nulidade do ato citatório realizado por intermédio do aplicativo de celular “WhatsApp”, sob o fundamento de que a diligência fora promovida via de ferramenta incompatível com a regra albergada no artigo 246 do Código de Processo Civil, intimando, diante dessa apreensão, o condomínio agravante para promover a citação da agravada. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão antecipatória, para que seja reconhecia a validade da citação da agravada. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, que ajuizara em desfavor da agravada execução lastreada em título executivo extrajudicial. Sustentara que, restando infrutíferas as tentativas de citação pessoal nos endereços localizados pela pesquisa aos sistemas Infoseg e Sisbajud, o oficial de justiça lograra êxito em citar a agravada por intermédio do aplicativo de mensagens instantâneas “WhatsApp”, fato ocorrido no dia 14.09.2022. Defendera a legalidade do ato citatório, porquanto ficara patente que a agravada estava se ocultando para não ser citada. Assinalara que, em consonância com o disposto no artigo 246 do estatuto processual, a citação deve ser feita preferencialmente por meio eletrônico. Salientara que o Conselho Nacional de Justiça aprovara a utilização do aplicativo “WhatsApp” como ferramenta para promover as intimações das partes em ações judiciais. Destacara que o uso desse aplicativo torna os procedimentos jurisdicionais mais céleres, devendo ser reconhecida a higidez da citação realizada nos autos de origem. Consignara que, de conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça, é possível a citação realizada por meio do aludido aplicativo, desde que adotadas as medidas necessárias para aferir a identidade da parte citada, requisitos esses que se fizeram presentes na hipótese, tendo em vista que a agravada, ao receber a citação, confirmara o recebimento dos documentos e enviara foto de sua identidade. Pontuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento encontra-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Condomínio Parque Riacho 28 em face da decisão que, no curso da execução de título executivo extrajudicial que maneja em desfavor da agravada – Maria Elena Bezerra Lima –, declarara a nulidade do ato citatório realizado por intermédio do aplicativo de celular “WhatsApp”, sob o fundamento de que a diligência fora promovida via de ferramenta incompatível com a regra albergada no artigo 246 do Código de Processo Civil, intimando, diante dessa apreensão, o condomínio agravante para promover a citação da agravada. Objetiva o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do decidido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão antecipatória, para que seja reconhecia a validade da citação da agravada. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia cinge-se à aferição acerca da viabilidade de ultimação do ato citatório mediante utilização do aplicativo de mensagens instantâneas “WhatsApp”, o que demanda investigar se, de fato, a comunicação do ato processual havido por esse instrumento é apto a cientificar a parte executada acerca da subsistência da lide executiva, suprindo o exigido pelos artigos 238 e seguintes do estatuto processual. Consoante reportado, sustenta o condomínio agravante a higidez e a perfectibilização da citação operada, aduzindo não só a inexorável cientificação da parte contrária acerca da ação executiva em curso, como a subsistência de norma processual a conferir preferência aos atos de comunicação eletrônica (NCPC, art. 246). Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Em consonância com a regra albergada no artigo 238 do Código de Processo Civil, a citação é o ato formal pelo qual se dá conhecimento ao executado acerca da existência do processo contra si instaurado, chamando-o a integrar a lide para se defender. Eis o que dispõe a literalidade da norma em comento, verbis: “Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.” Nessa esteira, diante da relevância do ato citatório para a instauração da relação processual, o artigo 239 do Código de Processo Civil fixara que, para a validade do processo judicial, é indispensável a citação do réu. Outrossim, o artigo 803 desse mesmo diploma legal preceituara que a execução será nula caso o executado não seja regularmente citado. Consignadas essas observações ilustrativas, consoante assinaldo, a controvérsia recursal cinge-se à análise da legitimidade da citação da agravada pelo aplicativo “WhatsApp”. Sob a matéria, os artigos 246 e 247 do Código de Processo Civil estabelecem a forma pela qual a citação deve se aperfeiçoar, nos seguintes termos: “Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. § 1o-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação: I - pelo correio; II - por oficial de justiça; III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV - por edital; V – por meio eletrônico, conforme regulado em lei. ... Art. 247 do CPC - A citação será feita por meio eletrônico ou pelo correio para qualquer comarca do País, exceto: I - nas ações de estado, observado o disposto no art. 695, § 3o; II - quando o citando for incapaz; III - quando o citando for pessoa de direito público; IV - quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência; V - quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma.” – grifos nossos. Como se observa, segundo o estatuto processual vigente, não há objeção à citação pelo aplicativo de mensagens eletrônicas cognominado “WhatsApp” no ambiente da ação executiva. Nota-se ainda que o estatuto processual recomenda que a citação ocorra por meio eletrônico, podendo ser compreendido nesse termo a citação por meio da ferramenta individualizada. Essa apreensão é corroborada pelo disposto na Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, pois autoriza a citação eletrônica, desde que disponibilizada à parte a integra dos autos, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 6o Observadas as formas e as cautelas do art. 5o desta Lei, as citações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas as dos Direitos Processuais Criminal e Infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando.” Comentando a problemática em tela, o eminente doutrinador Nelson Nery Junior pontuara a assimilação, no ordenamento jurídico, dessa modalidade de comunicação de atos processuais, o que já vinha ocorrendo no âmbito o direito internacional, senão vejamos: “Com o advento da L. 14195, de 26.8.2021 (DOUe 27.8.2021), muitos comandos novos foram introduzidos no corpo do CPC, para tornar mais célere e eficiente a citação, bem como aperfeiçoar atos judiciais de impulso processual e atos das partes, de informação e de movimentação do processo e cumprimento de ordens judiciais. Essas alterações trazidas pela mesma L 14195/2021 estão no CPC 77 VII; CPC 231 IX; CPC 238 par. ún.; CPC 246 §§ 1.o, 1.o-A, 4.o, 5.o e 6.o; CPC 247 caput, CPC 397 I e III; CPC 921 III e §§ 4.o, 4.o-A, 5.o e 6.o. Definitivamente, o legislador optou pela citação por meio eletrônico (CPC 247 caput), diante da realidade atual, de inclusão digital da população. A citação postal passou a ter função suplementar. Evidentemente, o juiz levará em conta, quando determinar a ordem de citação, a eventualidade de o citando ter domicílio em área de difícil acesso ou de extrema pobreza, em que se possa supor tratar-se de alguém sem acesso à comunicação eletrônica. A High Court da Inglaterra e do País de Gales autorizou a citação do réu em uma ação cível por meio do Facebook, por se tratar de réu de difícil localização. A regra 6.3 (1) (d) do Civil Procedure Rules autoriza, além das citações pessoal e postal, a citação por meios eletrônicos e também por qualquer outro método autorizado pela Corte, nos termos da regra 6.15. E as regras 6.9 (4) (b) (ii) e (5) dispõem que, não sendo o réu encontrado depois de todas as medidas razoáveis e necessárias terem sido tomadas, pode ser requerida a citação por um meio alternativo, de modo fundamentado e razoável. A mesma High Court já havia autorizado, em 2006, a citação por via do Twitter, tendo em vista que o réu era conhecido apenas por seu codinome virtual.”[1] Demais de tudo, oportuno ainda registrar que o Conselho Nacional de Justiça editara a Resolução no 345, de 09 de outubro de 2020, autorizando a adoção, pelos Tribunais Estaduais e do Distrito Federal, das medidas necessárias à implementação do Juízo 100% Digital no Poder Judiciário. Segundo o previsto no normativo, a sistemática deve abranger todas as unidades jurisdicionais de mesma competência territorial e material, no qual todos os atos processuais serão praticados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores, notadamente as citações, notificações e intimações que poderão ocorrer por qualquer meio eletrônico[2]. Há que ser acentuado que esse Tribunal de Justiça, por meio da Portaria Conjunta no 29, de 19 de abril de 2021, implementara o Juízo 100% Digital, que alcança todas as unidades judiciais de natureza cível e criminal do Primeiro e Segundo Grau de Jurisdição, possibilitando a realização de citações por meio eletrônico. Nesse sentido são os preceitos que ora se reproduz in litteris: “Art. 1.o Implantar, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o ‘Juízo 100% Digital’. (...) Art. 4o As citações, intimações e notificações serão preferencialmente realizadas de forma eletrônica. §1o As comunicações processuais realizadas por intermédio de aplicativo de mensagens serão encaminhadas a partir de linha telefônica móvel e/ou aparelho institucional disponibilizado à unidade judicial exclusivamente para essa finalidade. § 2o Considerar-se-á realizado o ato de comunicação no momento em que o ícone do aplicativo de envio de mensagens eletrônicas representante de mensagem entregue for disponibilizado, ou quando, por qualquer outro meio idôneo, for possível identificar que a parte tomou ciência do seu conteúdo, devendo, em caso de registro de transcurso de prazo sem manifestação ou de tempestividade de prazo preclusivo, ser certificada, nos autos eletrônicos, a data do recebimento da comunicação pela parte. (...)” Na hipótese, a execução ajuizada pelo agravante em desfavor da agravada não transita sob o formato do Juízo 100% Digital. Essa circunstância não obsta, contudo, que a citação seja realizada na modalidade virtual, mediante o uso do aplicativo de mensagem “WhatsApp”. Com efeito, a referida plataforma digital de comunicação consubstancia aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones. Além de mensagens de texto, os usuários podem enviar imagens, vídeos e documentos em PDF, fazer ligações por meio de conexão com a internet. Essa tecnologia é amplamente utilizada e oferece grande praticidade ao seu usuário. O Poder Judiciário não pode ficar infenso às novas tecnologias mas, ao revés, deve assimila-las em seu próprio benefício e do jurisdicionado como medida hábil a conferir uma prestação jurisdicional mais célere e eficaz. Nesse contexto, a citação por “WhatsApp” deve ser admitida desde que não sobeje dúvidas acerca da ciência inequívoca do citando dos termos da ação ajuizada em seu desfavor. Por sua vez, conforme se infere dos autos da ação executiva subjacente, o oficial de justiça enviara a mensagem à agravada, via aplicativo “WhatsApp”, ocasião em que informara tratar-se de citação em processo executivo, enviando-lhe cópia do mandado de citação. Outrossim, conforme se extrai das mensagens[3] coligidas aos autos da execução, o serventuário da justiça comunicara à agravada o prazo disponível para o pagamento do crédito executado e indicara o prazo para apresentar contestação. A agravada, de sua vez, confirmara sua identidade, enviando fotos de seu documento de identificação e, demais disso, confirmara o recebimento dos documentos e, inclusive, comunicara seu interesse em saldar seu débito, reconhecendo, dessa forma, sua própria inadimplência. Diante dessas circunstâncias, ressoa impassível que a citação da agravada por meio do aplicativo “WhatsApp” não pode ser reputada inválida, porquanto afirmara o recebimento da citação, denotando que o ato alcançara seu desiderato, merecendo, inclusive, manifestações dela derivadas. Salienta-se, por oportuno, que, foram promovidas ao menos 6 (seis) tentativas de citação postal da agravadas sem qualquer êxito[4], legitimando, dessa forma, a citação da agravada mediante o uso da ferramenta tecnológica individualizada. Há que ser registrado, outrossim, que o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a legitimidade da citação por meio da ferramenta em questão, mesmo em sede de ação penal, como se infere dos precedentes abaixo reproduzidos: “PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE INEXISTENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) III - Ainda no ano de 2017, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou, por unanimidade, a utilização do aplicativo WhatsApp como ferramenta de intimações. Esta foi a decisão tomada durante o julgamento virtual do Procedimento de Controle Administrativo (PCA), de n. 0003251-94.2016.2.00.0000, ao se contestar a decisão da Corregedoria do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), que proibira a utilização do mencionado aplicativo no âmbito do Juizado Civil e Criminal da Comarca de Piracanjuba/GO. IV - Em complemento, necessário salientar que a jurisprudência desta eg. Corte de Justiça há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal, o que não foi demonstrado no presente caso. V - A citação por meio eletrônico, quando atinge a sua finalidade e demonstra a ciência inequívoca pelo réu da ação penal, como na presente hipótese, não pode ser simplesmente rechaçada, de plano, por mera inobservância da instrumentalidade das formas. Posteriormente, caso ela não se aperfeiçoe ou se verifique alguma irregularidade, poderá a defesa impugnar o ato pelos meios processuais adequados. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 678.213/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.) “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. NULIDADE. PRINCÍPIO DA NECESSIDADE. INADEQUAÇÃO FORMAL E MATERIAL. PAS DE NULlITÉ SANS GRIEF. AFERIÇÃO DA AUTENTICIDADE. CAUTELAS NECESSÁRIAS. OBSERVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A citação do acusado revela-se um dos atos mais importantes do processo. É por meio dela que o indivíduo toma conhecimento dos fatos que o Estado, por meio do jus puniendi lhe direciona e, assim, passa a poder demonstrar os seus contra-argumentos à versão acusatória (contraditório, ampla defesa e devido processo legal). 2. No Processo Penal, diversamente do que ocorre na seara Processual Civil, não se pode prescindir do processo para se concretizar o direito substantivo. É o processo que legitima a pena. 3. Assim, em um primeiro momento, vários óbices impediriam a citação via Whatsapp, seja de ordem formal, haja vista a competência privativa da União para legislar sobre processo (art. 22, I, da CF), ou de ordem material, em razão da ausência de previsão legal e possível malferimento de princípios caros como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 4. De todo modo, imperioso lembrar que ‘sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil’ (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antonio Magalhães; FERNANDES, Antonio Scarance. As nulidades no processo penal. 11. ed. São Paulo: RT, 2011, p. 27). Aqui se verifica, portanto, a ausência de nulidade sem demonstração de prejuízo ou, em outros termos, princípio pas nullité sans grief. 5. Abstratamente, é possível imaginar-se a utilização do Whatsapp para fins de citação na esfera penal, com base no princípio pas nullité sans grief. De todo modo, para tanto, imperiosa a adoção de todos os cuidados possíveis para se comprovar a autenticidade não apenas do número telefônico com que o oficial de justiça realiza a conversa, mas também a identidade do destinatário das mensagens. 6. Como cediço, a tecnologia em questão permite a troca de arquivos de texto e de imagens, o que possibilita ao oficial de justiça, com quase igual precisão da verificação pessoal, aferir a autenticidade da conversa. É possível imaginar, por exemplo, a exigência pelo agente público do envio de foto do documento de identificação do acusado, de um termo de ciência do ato citatório assinado de próprio punho, quando o oficial possuir algum documento do citando para poder comparar as assinaturas, ou qualquer outra medida que torne inconteste tratar-se de conversa travada com o verdadeiro denunciado. De outro lado, a mera confirmação escrita da identidade pelo citando não nos parece suficiente. 7. Necessário distinguir, porém, essa situação daquela em que, além da escrita pelo citando, há no aplicativo foto individual dele. Nesse caso, ante a mitigação dos riscos, diante da concorrência de três elementos indutivos da autenticidade do destinatário, número de telefone, confirmação escrita e foto individual, entendo possível presumir-se que a citação se deu de maneira válida, ressalvado o direito do citando de, posteriormente, comprovar eventual nulidade, seja com registro de ocorrência de furto, roubo ou perda do celular na época da citação, com contrato de permuta, com testemunhas ou qualquer outro meio válido que autorize concluir de forma assertiva não ter havido citação válida. 8. No caso concreto, ao menos três elementos permitem concluir pela autenticidade do receptor das mensagens: (a) o número telefônico disponível para contato com o acusado; (b) a confirmação de sua identidade por telefone; e (c) a foto individual do denunciado, no aplicativo, que, inclusive, coincide com a foto de identificação civil também constante dos autos. 9. Agravo desprovido.” (AgRg no RHC n. 141.245/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 16/4/2021.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL CONTRA VULNERÁVEL (CP, ART. 217-A, CAPUT) MAJORADO (CP, ART. 226, INC. II), EM CONTINUIDADE DELITIVA (CP, ART. 71, CAPUT). ESTUPRO QUALIFICADO (CP, ART. 213, § 1o), MAJORADO (CP, ART. 226, INC. II). CONCURSO FORMAL (CP, ART. 69). CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. APLICATIVO DE CELULAR WHATSAPP. EXCEPCIONALIDADE. ESTADO PANDÊMICO. ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A PROTEÇÃO DO CIDADÃO E PARA O ACESSO AO JUDICIÁRIO. PROSSEGUIMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS DE FORMA ELETRÔNICA. REGULAMENTAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO RÉU. INDICAÇÃO DE TODO O PROCEDIMENTO PARA IDENTIFICAÇÃO DO AGRAVANTE. CITAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Desde a deflagração do estado pandêmico global causado pelo coronavírus SARS-CoV-2, o poder público adotou inúmeras medidas restritivas visando a proteção da população em geral e a manutenção dos serviços públicos. 2. Os atos processuais prosseguiram de forma eletrônica pois a proteção à vida do cidadão e dos servidores públicos teve que ser ponderada com princípios constitucionais já sedimentados, como o acesso à Justiça, por exemplo. 3. Os Tribunais de Justiça passaram a regulamentar inúmeras situações para promover a adaptação da prestação jurisdicional eficiente e tempestiva. Entre tais regulamentos, observo que foi destacada a "Instrução Normativa n. 30/2020 da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que tratou sobre a regulamentação da comunicação eletrônica dos atos processuais, [na qual] consta autorização do uso do aplicativo de mensagens WhatsApp e outros similares para essa finalidade, detalhando que a comprovação da realização do ato apenas deverá se dar por certificação do oficial de justiça ou do técnico cumpridor de mandado, não exigindo maiores formalidades: ‘Art. 6o Após o cumprimento do mandado judicial por meio eletrônico, o oficial de justiça ou o técnico cumpridor de mandado deverá certificar o ato e devolver o mandado à Secretaria’. 4. Esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo WhatsApp desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual e só tem declarado a nulidade quando verificado prejuízo concreto ao réu. Precedentes. 5. O Tribunal de origem deixou bem registrado que, no caso concreto, foram observadas todas as diretrizes previstas para a prática do ato, sendo a lisura da citação do paciente pelo aplicativo WhatsApp demonstrada ao menos pelos seguintes elementos: número telefônico fornecido pelo concunhado; confirmação da sua identidade por telefone pelo oficial de justiça quando da citação e certificação realizada por ele; utilização do mesmo número de telefone para confirmação de sua identidade, com posterior comparecimento para interrogatório, pela autoridade policial; anuência quanto à realização do ato; informação de que o réu não possuía condições para contratação de profissional para patrocinar sua defesa, de modo que foi nomeada a Defensoria Pública. 6. Ora, fica cristalino que foi indicado com precisão todo o procedimento adotado para identificar o citando e atestar a sua identidade, o que garante a higidez das diretrizes previstas no artigo 357 do Código de Processo Penal. Destaque-se que, no mencionado dispositivo, não há exigência do encontro físico do citando com o oficial de justiça. Verificada a identidade e cumpridas as diretrizes previstas na norma procedimental, ainda que de forma remota, a citação é válida. 7. Ademais, o Código de Processo Penal, em seu art. 563, agasalha o princípio de que ‘nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’. 8. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 685.286/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.) O mesmo posicionamento é perfilhado em uníssono pela jurisprudência estadual, inclusive desta colenda Casa de Justiça, conforme retratam os julgados adiante sumariados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO VIA WHATSAPP. REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES. ATENDIMENTO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O eg. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é válida a citação pelo aplicativo Whatsapp, desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário. 2. A Portaria GC TJDFT 34/2021, com o objetivo de dar continuidade à prestação jurisdicional durante a pandemia, dispôs que "o cumprimento da citação e da intimação por meio eletrônico será documentado por: I - comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, com os respectivos dia e hora de ocorrência; ou II - certidão detalhada de como o destinatário foi identificado e tomou conhecimento do teor da comunicação’. 3.Constata-se a regularidade da citação via WhatsApp, se o Oficial de Justiça certificou contato telefônico prévio com o citado e havendo confirmação expressa de recebimento do mandato de citação pela parte, seguido do aporte de seu nome completo e número de documento de identificação. Em uma segunda diligência, já na fase de cumprimento de sentença, o Oficial de Justiça procedeu à citação por hora certa do Réu, dada a manifesta ocultação da parte, oportunidade em que o filho do citando indicou o mesmo número telefônico em que realizada a citação ora impugnada. 4. Ato citatório válido. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1662544, 07262170420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVADA POR DOCUMENTOS. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. APLICATIVO WHATS APP. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. (...) 4. A Resolução número 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça faculta a comunicação de atos processuais por meios eletrônicos, desta forma, inexiste óbice legal à Citação por meio do aplicativo Whatsapp. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1400148, 07270115920218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Recurso em sentido estrito contra a decisão que manteve a citação feita por WhatsApp – Admissibilidade de tal modalidade de citação, desde que haja a certeza de que a pessoa citada obteve ciência da ação penal – Oficial de justiça que se correspondeu com o "WhatsApp" pertencente ao réu e que, inclusive, dele obteve uma cópia da CNH – Inexistência de elementos a indicar que a pessoa citada não era o réu – Ausência de prejuízo à defesa – Recurso improvido.” (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 1013153-45.2021.8.26.0003; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Criminal; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/03/2023; Data de Registro: 20/03/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO - CABIMENTO - CITAÇÃO ELETRÔNICA - APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 246 DO CPC - PRECEDENTES DO STJ. I - No julgamento do recurso repetitivo REsp 1704520/MT pelo col. STJ, publicado em 19/12/2018, foi firmada a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". II - Nos termos do art. 246 do CPC, a citação do requerido será preferencialmente por meio eletrônico. III - O c. STJ já se manifestou no sentido da validade da citação do requerido via aplicativo Whatsapp, desde que contenha elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.011561-0/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2023, publicação da súmula em 22/03/2023) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Magistrado a quo que indeferiu pedido de citação por aplicativo de mensagens. Citação eletrônica que se revela meio preferencial. A possibilidade de intimação por aplicativo é regulada pelo Provimento CGJ No 28/2022, que alterou o Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, e autorizou o cumprimento das diligências eletrônicas para todos os atos de comunicação processual. Parâmetro estabelecido pelo E. STJ para comunicação eletrônica, na seara penal, perfeitamente aplicável na esfera cível. Observados os critérios para assegurar a identidade do destinatário e a autenticidade da conversa, é válida a citação por WhatsApp, não havendo restrição para sua utilização ao período pandêmico. RECURSO PROVIDO.” (TJRS 0086833-50.2022.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). CELSO SILVA FILHO - Julgamento: 14/02/2023 - VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, assim, a presença da plausibilidade do direito evocado pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam o recebimento do recurso com efeito suspensivo e, notadamente, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese recursal, verificam-se presentes, no caso em tela, os pressupostos da relevância da fundamentação e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que legitima que o fluxo do procedimento executivo seja sobrestado até que haja definitivo pronunciamento acerca do mérito. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Com fundamento nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, tornem os autos conclusos, pois, considerando que a relação processual ainda não se aperfeiçoara, prescindível a intimação da agravada, porquanto o prazo que a assiste deverá ser reprisado. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2023, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.50, in https://proview.thomsonreuters.com. [2] - Resolução CNJ no 345/2020. Art. 2oParágrafo único. “No ato do ajuizamento do feito, a parte e seu advogado deverão fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular, sendo admitida a citação, a notificação e a intimação por qualquer meio eletrônico, nos termos dos arts. 193 e 246, V, do Código de Processo Civil.” [3] - ID Num. 138734983 - Pág. 1 (fls. 120) – ação principal. [4] - ID Num. 124550009 - Pág. 1 (fl. 84). ID Num. 135623168 - Pág. 1 (fl. 113) e ID Num. 135782490 - Pág. 1 (fl. 115) – ação principal.